Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-82.1996.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000043-82.1996.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 78.367.521/0001-79 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILLY RUPPEL registrado(a) civilmente como WILLY RUPPEL - CPF: 048.710.140-53 (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), Servira Ruppel (APELADO), ALDACIR BARALDI - CPF: 405.395.800-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RCURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA EXEQUENTE – AUSÊNCIA – HIPÓTESES LEGAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende dos atos elencados no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), como suspensão da execução por 01 (um) ano, caso não sejam localizados os executados ou bem passíveis de penhora (inciso III e § 1o).

Quando os devedores forem citados, houver localização de bens passíveis de penhora e não tiver sido determinada a suspensão da execução, tampouco ocorrido desídia por parte do exequente, não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Sistema S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de
Ação de Execução por Quantia Certa
, ajuizada em face de Willy Ruppel, Servira Ruppel e Aldacir Baraldi,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a ação, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que os autos não ficaram paralisados, tampouco houve desídia da parte do Exequente.

Apresentou uma exposição cronológica de todo o andamento processual, de 24/06/1996, certidão positiva quanto à citação dos Executados, até 04/09/2023, quando manifestou sobre a ausência de configuração da prescrição intercorrente, no caso.

Assevera que indicou vários bens dos Executados à penhora, tendo recaído a constrição sobre um deles, o que afasta o fundamento da sentença, quanto à ausência de localização de bens passíveis de penhora.

Sustenta que jamais deixou de promover o andamento do feito por mais de 5 (cinco) anos e que sempre foi diligente quanto às medidas para localização de bens passíveis de penhora, de titularidade dos Executados.

Expõe que os atos frustrados de localização de bens de propriedade dos Apelados foram realizados antes da alteração do § 4o, do art. 921, do Código de Processo Civil – CPC (26/08/2021 – Lei 14.195/2021) e, por essa razão, chama à aplicação ao feito do art. 14 do CPC, que estabelece que a norma processual não retroagirá para aplicação aos processos em curso.

Defende que o ato sentencial recorrido desrespeitou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no IAC (Incidente de Assunção de Competência) – REsp no 1.604.412/SC, em 27/06/2018, que exige a comprovação de inércia ou desídia da parte, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida.

Aduz, também, que durante o curso do processo, houve demora para apreciação de alguns pedidos apresentados pelo Exequente, o que configura, na verdade, a morosidade do Poder Judiciário e traz, ao caso concreto, a aplicação do Enunciado da Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 225661675.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Sistema S.A. insurge-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de
Ação de Execução por Quantia Certa
, ajuizada em face de Willy Ruppel, Servira Ruppel e Aldacir Baraldi.

Na ocasião, a mencionada Magistrada
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, condenando o Apelante ao pagamento do ônus sucumbencial.

Diante da discussão travada pelas partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, no caso, apesar de exaustivo, muito importante uma descrição pormenorizada de todo o andamento processual, visto que o processo tramita desde 1996.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em
08/05/1996
, o Banco Bamerindus do Brasil ajuizou a referida ação em desfavor de Willy Ruppel, Servira Ruppel e Aldacir Baraldi, sob a alegação de ser credor do débito decorrente da nota promissória, no valor de R$ 34.972,24 (trinta e quatro mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), garantia fidejussória do “Contrato para Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, ou Crédito Pessoal, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças”, firmado em 28/06/1995 (id. 225661172 - Pág. 35).

Acontece que os Executados se tornaram inadimplentes, o que resultou numa dívida de R$ 40.255,69 (quarenta mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) – id. 225661172 - Pág. 42.

Os Apelados foram citados por Oficial de Justiça, conforme certidão de id. 225661172 – Pág. 84, e devido ao falecimento do Executado Willy Ruppel, o espólio, representado pela então inventariante Servira Ruppel, passou a figurar no polo passivo da demanda, e a Juíza autorizou o apensamento dos autos de execução ao de inventário, nos termos da decisão prolatada em 05/04/1999 (id. 225661172 - Pág. 103).

Em 16/10/2000, o Apelante manifestou nos autos, pugnando pela penhora no rosto dos autos do inventário e relacionando os nomes dos herdeiros (id. 225661172 - Pág. 133).

Em 22/08/2001, o Banco pugnou pela penhora no rosto dos autos de inventário do imóvel denominado “Fazenda Michelin”, uma área de terras de 358,9560 ha, matrícula 005, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, o que foi deferido (id. 225661172 - Pág. 147).

O laudo de avaliação, subscrito em 12/09/2003, concluiu que o bem penhorado valia, na época, o importe de R$ 170.686,80 (225661172 – Pág. 184/186) e a inventariante, manifestou nos autos em 06/02/2004, informando que não se opunha àquela avaliação, conforme petição de id. 225661172 – Pág. 189.

Homologada a avaliação, em 04/05/2004, o Depositário Fiel foi nomeado em 12/08/2004, mas, diante da dificuldade para intimá-lo, em 20/07/2004, o Recorrente pediu a nomeação de depositário público, o que foi deferido e concretizado no dia 12/08 daquele mesmo ano, conforme Termo de Compromisso de Depositário Público de id. 225661172 - Pág. 242.

Em 11/05/2005, foi determinada a designação da praça e, em 10/11/2005, o Apelante apresentou planilha atualizada do débito que já alcançava R$ 207.320,56 (duzentos e sete mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos).

Em 16/02/2006, o Apelante juntou aos autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado e, no dia 29/03/2006, o valor foi novamente atualizado para R$ 269.058,16 (duzentos e sessenta e nove mil e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).

O Recorrente apresentou pedido de prosseguimento do feito, em junho de 2008. Acontece que, em outubro daquele mesmo ano, a empresa Granosul Agroindustrial Ltda. veio aos autos informar ser credora hipotecária do imóvel penhorado (225661172 – Pág. 289).

Em 13/10/2009, às 15h30, foi realizada a 1a praça do imóvel, oportunidade em que não houve oferta e, por essa razão, o Apelante pediu adjudicação do imóvel por 70% do valor. No entanto, a Granosul apresentou uma oferta de 100% e conseguiu a adjudicação.

O Apelante apresentou novo pedido de penhora, em 10/03/2010, o que foi deferido em 30/03/2011, praticamente, 01 (um) ano depois.

Em 15/06/2011, o Recorrente pediu bloqueio de veículos, por intermédio do Sistema Renajud, e repetição da penhora online. No dia 10/08/2011, pugnou pelo prosseguimento do feito e, em 11/10/2011, requereu expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (225661185 - Pág. 59), o que foi deferido em 20/01/2012.

Após o decurso de 01 (um) ano, em 16/01/2013, o Juízo determinou a intimação do Apelante para dar prosseguimento ao feito, quando em 04/02/2013 compareceu aos autos e pugnou pelo sobrestamento do feito por 01 (um) ano, a fim de diligenciar em busca de bens passíveis de penhora.

Sem apreciação do pedido
, em 10/02/2014, o Apelante veio aos autos e pediu nova penhora online
,
o que também não foi apreciado e, em 14/11/2014, o Apelante pediu prosseguimento do feito.

A penhora online requerida foi autorizada em 12/03/2015, ou seja, mais de 01 (um) ano depois – id. 225661185 - Pág. 113.

No dia 18/01/2016, o Recorrente renovou o pedido de penhora online e, em 02/05/2016, informou a alteração da denominação social do Banco Bamerindus para Banco Sistema S.A. (id. 225661185 - Pág. 129/130)

Em 25/04/2016, após a correição, a busca em ativos financeiros dos Apelados resultou infrutífera e o Juízo determinou a expedição de ofícios aos Bancos e Cooperativas Financeiras, para que informassem a existência de valores em contas ou aplicações em nome dos Executados (id 225661185 - Pág. 139).

Em 10/04/2017, a instituição financeira foi intimada para se manifestar nos autos, porém, manteve-se silente, conforme certidão de decurso de prazo de 10/05/2017.

Após manifestar-se, em outubro de 2017, o Juízo determinou que os Executados fossem intimados para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (id. 225661185 - Pág. 258).

Em 11/04/2018, o feito foi impulsionado para que o Apelante se manifestasse sobre a petição da Sra. Servira Ruppel, informando sua destituição do papel de inventariante e pugnando pela regularização do polo passivo do feito (id. 225661190 - Pág. 28).

O Apelante manifestou naquele mesmo mês e a decisão foi prolatada em 26/10/2020, ou seja, mais de 02 (dois) anos depois, cuja parte dispositiva foi a seguinte:

“Assim, defiro o pedido de fls. 402/406 e determino a exclusão da inventariante destituída SELVIRA KRANPE RUPPEL, do polo passivo, isentando-a da multa de fl. 400.

Após, considerando que constitui ônus da parte exequente a regularização do polo passivo quando o executado for falecido, ao teor do que dispõe o artigo 313, §2o, I, do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para promover a regularização da representação do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando novo inventariante ou herdeiros a serem intimados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo”. (id. 225661190 - Pág. 44).

Nos termos da certidão de id. 225661190 - Pág. 47, a mencionada decisão foi publicada em 12/11/2020. Após, os autos foram digitalizados e as partes intimadas para manifestarem acerca de qualquer irregularidade no procedimento, o que não ocorreu.

Em 04/02/2021, o Gestor Judiciário certificou que os Exequentes não providenciaram a regularização do polo passivo da demanda (id. 225661196) e, assim, intimou o Apelante para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o que, mais uma vez, não ocorreu, conforme certidão de 12/03/2021 (id. 225661198).

Em 24/03/2021, foi expedida carta de intimação para que o Apelante manifestasse no feito, sob pena de extinção (id. 225661204).

Devidamente entregue a carta ao Apelante, em 23/08/2021, o Gestor Judiciário certificou o decurso do prazo para manifestação (id. 225661211).

Em 24/11/2021, o Apelante informou que a carta foi enviada para endereço diverso daquele informado nos autos, o que justificava o decurso de prazo sem qualquer manifestação e apresentou pedido para que fosse realizada consulta pelo Sistema SISBAJUD, em todas as funcionalidades, especialmente, a “teimosinha”, para busca de ativos financeiros em nome dos Executados Willy Ruppel – CPF 048.710.140-53 e Aldacir Baraldi – CPF 405.395.800-82.

Em 13/03/2022, o Apelante apresentou o comprovante de pagamento da diligência requerida e reiterou o pedido em 10/05/2022 (id. 225661240).

No dia 24/08/2022, após ser intimado, o Banco apresentou manifestação sobre o pedido de reserva de honorários apresentado pelo seu antigo advogado, pugnando pelo indeferimento (id. 225661247).

Mais uma vez, em
02/02/2023
, o Apelante manifestou nos autos reiterando o pedido para consulta, pelo Sistema SISBAJUD, em todas as funcionalidades, especialmente, a “teimosinha”, de ativos financeiros em nome dos Executados Willy Ruppel – CPF 048.710.140-53 e Aldacir Baraldi – CPF 405.395.800-82 (id. 225661249), o que foi deferido pelo Juízo em 09/02/2023.

Diante do bloqueio do valor de R$ 1.337,15 (mil trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos), o Apelante pleiteou seu levantamento e, também, pediu busca de bens pelo Sistema SNIPER, em 27/04/2023, o que foi deferido.

Após a manifestação do Apelante, pugnando pela expedição de ofício ao Banco Bradesco, para informar sobre a movimentação da conta de titularidade do
de cujus
Willy Ruppel, a Juíza Singular indeferiu o pleito e determinou que o Recorrente fosse intimado para apresentar manifestação quanto à ocorrência de prescrição, no caso (id. 225661249) e o Apelante se opôs ao reconhecimento, em 04/09/2023.

Nada obstante, em
11/01/2024
, adveio a sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Inconformado, o Banco recorre.

Vê-se que, da análise minuciosa de todo o andamento processual, não se verifica comportamento omissivo do Apelante, tampouco o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que apenas a desídia da parte exequente pode justificar a caracterização da prescrição intercorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 23/05/2022).

Ademais, é cediço que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende dos atos elencados no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), como suspensão da execução por 01 (um) ano, caso não sejam localizados os executados ou bem passíveis de penhora (inciso III e § 1o).

O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que a prescrição terá início quando houver ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e poderá ser suspensa por uma única vez, por um ano.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Lei n. 14.195/2021 incluiu o § 4o-A no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece:

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis
interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Desta feita, da análise do andamento processual, percebe-se que não houve determinação de suspensão, tampouco de arquivamento, e que, no caso, os devedores foram localizados, assim como bens passíveis de penhora, logo, não está configurada a hipótese de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, os julgados
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz -
Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada.
Recurso provido. (TJMG. RAC: 10209050500831001 Curvelo. Órgão Julgador: 18a Câmara Cível. Relator: José Eustáquio Lucas Pereira. Julgamento: 15/02/2022. Publicação: 16/02/2022). [Sem negrito no original].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJMT. RAI: 1019131-58.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). [Sem negrito no original].

Desta feita, conclui-se que a sentença recorrida deve ser cassada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Sistema S.A., para
cassar a sentença de extinção combatida. Por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024